Tribunal: TJPA
Processo: 0806454-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806454-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRAZO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em embargos de declaração interposto por MARGI LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento nos autos de Ação Anulatória proposta contra a Fazenda Pública do Estado do Pará. A parte recorrente sustenta excesso de prazo na fiscalização tributária e requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo da fiscalização tributária e a alegada nulidade do Auto de Infração são suficientes para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo de lançamento tributário goza de presunção de legalidade, cabendo à parte impugnante demonstrar inequivocamente a nulidade.

4. O alegado excesso de prazo na fiscalização, por si só, não enseja a nulidade do Auto de Infração, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo ao direito de defesa da parte fiscalizada.

5. A jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores reconhece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente no âmbito tributário, não sendo suficiente a mera alegação de excesso de prazo para afastar tal presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

"1. O excesso de prazo na conclusão da fiscalização tributária, por si só, não invalida o Auto de Infração, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo ao contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; CTN, art. 146.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.734.072/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARGI LTDA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17079625) de minha relatoria, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Anulatória (n.º 0861141-92.2020.8.14.0301) em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que a análise da presunção de legalidade do Auto de Infração, conforme entendeu o Eminente Desembargador-Relator, seguindo o mesmo entendimento do MM. Juízo a quo, deve ser realizada em primeira instância. Além disso, destaca o direito da agravante em obter a tutela de urgência requerida, desde a decisão de primeiro grau que negou a tutela de urgência, reiterada pela r. decisão monocrática, expondo a agravante a ações da agravada, inclusive à constrição de seus bens e dos bens de seus sócios.

Pontua que a presunção de legalidade inexiste no caso em discussão e que a análise, mesmo perfunctória, como exige a tutela de urgência, é capaz de identificar o erro crasso no procedimento fiscalizatório, ao ultrapassar o prazo legal para sua conclusão, o que acarreta as demais afrontas aos dispositivos legais apontados na legislação tributária mencionada no próprio AINF.

Destaca-se uma grave afronta à legalidade: a fiscalização, iniciada em 25.10.2011, foi prorrogada, sendo a agravante notificada dessa prorrogação em 26.06.2012. Portanto, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, legalmente estabelecido para o primeiro período de fiscalização, foi ultrapassado em muito, já que o processo durou 08 (oito) meses, quando poderia perdurar por apenas 06 (seis) meses.

Aduz que o Termo de Devolução de Documentos de fls. indica a entrega dos documentos solicitados pelo Fisco, sua devolução lacrada e visada pelo fiscal, bem como a notificação da infração e a determinação de recolhimento do crédito tributário em 18.12.2012. Alega, ainda, que a fiscalização deveria ter sido encerrada em 12.10.2012, e não na data utilizada pelo Fisco, qual seja, 18.12.2012.

Ao final, requer que o presente recurso seja recebido e essas razões acolhidas, para ser concedida a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a fim de elidir quaisquer atos da Agravada que impliquem em novas fiscalizações arbitrárias referentes ao objeto da presente ação, bem como, a indenização por atos arbitrariamente imputados à Agravante e seus sócios em decorrência da ação fiscalizatória igualmente arbitrária no procedimento apontado, que são nitidamente eivados de ilegalidade e ao final serão anulados por meio da ação anulatória mencionada, oficiando-se diretamente à Agravada da decisão, para julgar o presente recurso ao final totalmente procedente, e diante do receio fundado de irreparável ofensa ao direito da Agravante ao devido processo legal, e as proteções que lhe são decorrentes, consoante preceitua o art. 5o., LV da CF/88 e art. 300 do CPC, uma vez que eivado de ilegalidades o procedimento administrativo em questão, conforme apontado e comprovado pela ora Agravante, dando esse Egrégio Tribunal total provimento a esse Agravo de Interno por ser medida de Direito, e sobretudo, de lídima justiça, ratificando-se a gratuidade de Justiça concedida em primeira instância, e condenando-se a Agravada ao pagamento de custas e despesas judiciais, e honorários advocatícios

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18463058).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o juízo, ao analisar o pedido de tutela e os embargos de declaração opostos, expôs de forma escorreita que não havia, nos autos, elementos que justificassem a concessão da tutela requerida, salvo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para a concessão da tutela, é imprescindível que, em uma análise sumaríssima, própria desta fase, sejam verificados todos os elementos em conjunto.

Destacou, ainda, o magistrado que o ato administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo aos AINF em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Nesse sentido, vale trazer a lume decisão sobre atos administrativos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INATIVIDADE EMPRESA. CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Exceção de Pré-Executividade proposta pela parte recorrida para reconhecer a inexigibilidade de Certidões de Dívida Ativa que integram Ação de Execução Fiscal proposta pela parte recorrente. 2. A sentença reconheceu a decadência do direito à constituição do crédito tributário, o que foi mantido pelo Tribunal de origem. 3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN (do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. A propósito: REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 18/9/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1.264.479/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; AgRg no REsp 1.501.873/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 4. Considerando que a decadência é matéria de ordem pública que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, entendemos por afastá-la considerando que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 21/10/2010 e o crédito tributário constituído definitivamente em 24/01/2008, como bem descrito no Acórdão recorrido. 5.
Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010.
6. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. 7. Quanto à declaração da nulidade da CDA, não é cabível tal instrumento processual quando, para a verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA é preciso revolver o acervo fático-jurídico dos autos. Nesses termos: REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 1/4/2009; AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe 14/9/2015; AgRg no Ag 1.199.147/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe 30/6/2010. 8. Deve o sujeito passivo da obrigação tributária, a fim de elidir a presunção de legitimidade da CDA, demonstrar com provas idôneas e inequívocas a não ocorrência do fato gerador do tributo, mostrando-se insuficiente a mera declaração realizada perante a Administração Fazendária de outro ente federativo. 9. Ou seja, a simples alegação do contribuinte de que a empresa não mais se encontrava em atividade, com base em informações repassadas pelo contribuinte à Receita Federal, não é prova suficiente para afastar a atuação do fisco estadual em relação à apuração da ocorrência de fatos geradores que repercutam na sua competência tributária. 10. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.734.072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Presente essa moldura, não evidencio, de plano, razões para a modificação da decisão agravada, uma vez que a insurgência sobre o excesso de prazo de fiscalização e questionamentos sobre a nulidade de notificação, não se mostram, nesse momento, evidentes a ensejar a pretensa nulidade.

De outra banda, é curial assinalar quanto a reiteração da alegação de excesso de prazo na fiscalização, sob enfoque de que seria arbitrária, pontua que esse argumento não prospera, haja vista se tratar de mera irregularidade que não implica na nulidade do ato administrativo.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ? FALHA NO RECOLHIMENTO DO ICMS. FISCALIZAÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA ? DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APRESENTAÇÃO APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA ? CAUSA MADURA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º DO CPC/73 - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ANULATÓRIA ? MULTA. PERCENTUAL 210%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA 100%. POSSIBILIDADE. 1- A sentença recorrida julgou em parte procedente o pedido inicial, declarando nulo o Auto de Infração Fiscal ? AINF nº 052006510000088-8, sob o fundamento de que a fiscalização ultrapassou o prazo previsto na ordem de serviço; 2-
O excesso de prazo para conclusão do procedimento fiscalizatório não implica na invalidade dos autos lavrados, máxime quando não gerou qualquer cerceamento à empresa/autora, mormente porque teve a oportunidade de impugnar, administrativamente, o auto de infração, bem como judicialmente com o ajuizamento da ação anulatória. Inteligência do art. 196 do CTN;
3- A denúncia espontânea é uma medida de política tributária que visa a atrair de volta à legalidade, contribuintes que dela se afastaram, oferecendo em troca a garantia de não aplicação de medidas punitivas. Todavia, para a utilização da denúncia espontânea o contribuinte deve declarar e pagar a obrigação tributária principal, acrescida dos juros de mora, antes do início de qualquer ação pelo Fisco, o que não ocorreu no caso; 4- O art. 515, § 3º, do CPC/1973 (Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento, como ocorre in casu; 5-
A ausência de quaisquer irregularidades no Auto de Infração desautoriza o acolhimento da nulidade em razão do excesso de prazo para finalizar a fiscalização
; 6- Subsistem a legitimidade e veracidade do Auto de Infração, no qual se exige ICMS pelo recolhimento a menor pelo contribuinte, quando não é validamente infirmado; 7- A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Todavia, a aplicação da multa de 210% do valor do imposto implica em confisco. Redução para o patamar de 100%. Precedente do STF. 8- Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa), cujo pagamento deve ser suportado pela empresa autora/apelada; 9- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PA - AC: 00031544020158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/10/2024